Tribunal: TJDFT
Processo: 0701489-54.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA A POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITES DE IDADE DISTINTOS PARA MILITARES DA PMDF E DE OUTRAS CORPORAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PRESENTES. SUSPENSÃO DA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, na qual restou concedida a tutela antecipada para deferimento da inscrição do autor no concurso da Polícia Militar do Distrito Federal. Sustenta, em síntese, que o autor não cumpre o requisito de idade previsto em lei e também no edital do concurso, não sendo cabível a intervenção do Judiciário no caso. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Efeito suspensivo indeferido. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. Por ocasião da prolação da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo foi exposto o seguinte:“(...) Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Isso porque, conforme entendimento já pacificado no âmbito do TJDFT, para fins de concurso da Polícia Militar do Distrito Federal, não se justifica diferenciação de idade entre militares já integrantes da força e militares de outras corporações ou mesmo de civis. Nesse sentido: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ESTATUTO DA PMDF. ARTIGO 11, §1o, DA LEI No7.289/84. LIMITE ETÁRIO DISTINTO PARA CANDIDATOS CIVIS E MILITARES. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES DO STF. CANDIDATA MILITAR DA AERONÁUTICA. EXTENSÃO DA NORMA DE AFASTAMENTO DA IDADE MÁXIMA PARA ASSUNÇÃO DO CARGO. SENTENÇA MANTIDA. 1.A jurisprudência da Suprema Corte considera haver discriminação inconstitucional na previsão do artigo 11, §1o, da Lei no7289/1984 (Estatuto de Polícia Militar do Distrito Federal) quanto ao afastamento do limite etário para participação em concurso de oficiais a quem seja militar da própria Corporação. 2. O critério estabelecido na Lei deixou de ser, por óbvio, a idade para o desempenho da atividade policial propriamente dita, para ser o simples o pertencimento à Corporação da PMDF, o que é, de fato, desarrazoado. Representa, assim, inadmissível ascensão funcional ou seletiva interna, em afronta aos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da moralidade administrativa. 3. A diferenciação entre militares de outras corporações é igualmente ilegítima, tal qual a distinção entre civis e militares para o ingresso no cargo público de oficiais. Não é possível banir a exigência de idade ao exercício do oficialato para uma categoria de candidatos apenas. 3. Estende-se à candidata autora, já militar da Aeronáutica, a exceção normativa quanto à idade máxima para participação no certame, em igualdade de condições com os egressos da PMDF. Sentença mantida. 4. REMESSA NECESSÁRIA E APELO CONHECIDOS, MAS NÃO PROVIDOS. (Acórdão 1822593, 0723345-76.2023.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2024, publicado no DJe: 08/03/2024.) O autor é Policial Militar do Estado de Minas Gerais, de modo que, em respeito ao princípio da isonomia, lhe deve ser garantida a mesma prerrogativa de idade concedida aos Policiais Militares do Distrito Federal. (...)”
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de alterar a conclusão adotada, cujos argumentos são adotados como razão de decidir deste agravo.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Sem honorários.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.